Tribunal: TJDFT
Processo: 0059152-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059152-29.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE MOURA DECISÃO Homologo o acordo (id 51261314), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicados ambos os apelos (id 8819719 e id 8819746) pela perda superveniente do interesse recursal. Expeça-se alvará para liberação do depósito de i51972576, conforme petição de 53054970. Dê-se baixa. I. Brasília, 30/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator